Tribunal: STF
Processo: RE 146649
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-02-21
Data de publicação: 1995-02-21

Ementa:
E  M E N T A - REAJUSTE DE VENCIMENTOS E CORREÇÃO SALARIAL -
URP DE ABRIL E MAIO/88 (16/19%) - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO -
RECONHECIMENTO  APENAS  DO   DIREITO  A  7/30   SOBRE  AQUELE  ÍNDICE
PERCENTUAL - RE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
         -  URP de abril e  maio de 1988 - suspensão de seu pagamento
determinada  pelo  DL  n. 2.425/88  -  reconhecimento  do  direito ao
reajuste em valor correspondente a 7/30 de 16,19% sobre a remuneração
de abril e maio de 1988 - Precedente do STF (Pleno).